Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711672-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (ID no 50437155), nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator